Tribunal: STF
Processo: ARE 1417746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agente Policial lotado em Delegacia de classe superior – direito à diferença de sua classe – inteligência dos artigos 135 da Lei nº 207/79 e 6º, § único do Decreto-lei nº 141/69 – inexistência de inconstitucionalidade – r. Sentença de improcedência reformada – recurso inominado provido em parte” (eDOC 15, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º; 37, I, II, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 61, § 1º, I, “a”; 124; e 169, § 1º, I, do texto constitucional; assim como ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso em análise, não houve desvio de função.



    Sustenta-se a violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da igualdade, na medida em que a decisão judicial teria equiparado as remunerações de servidores públicos sem expressa previsão legal (eDOC 17, p. 7).



    Argumenta-se que compete ao Chefe do Poder Executivo Estadual, organizar e manter a polícia civil, instituindo no âmbito da sua competência, regime jurídico e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas (...), assim como que (...) cabe ao Chefe do Poder Executivo a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes dos sistemas remuneratórios, observando a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira (...)” (eDOC 17, p. 7).



    Nesse ponto, alega-se ainda a impossibilidade jurídica do pedido, posto que a legislação em que fundamentada a decisão recorrida se aplicaria apenas aos Delegados de Polícia. 



    Aduz-se, também, a ausência de dotação orçamentária para realizar o pagamento do acréscimo remuneratório (eDOC 17, p. 8).



    Por fim, alega-se a obrigatoriedade de aplicação imediata da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, tendo em vista a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (eDOC 17, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor público exerceu atribuições próprias de classe diversa. Diante disso, determinou o pagamento da diferença salarial pelo trabalho realizado em desvio de sua classificação originária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sem razão o recorrido de que não é o local de exercício da função, que implica no pagamento da remuneração do servidor, mas apenas o nível ou classe dele.



    Casso assim fosse, não haveria de ser regulamentada as unidades policiais também em classes, como o fez o artigo 13, do Decreto Estadual nº 44.448/99, ao classificar a Delegacia Seccional, onde a recorrida exerceu a sua função, como de classe Especial.



    Por outro lado, existe previsão do pagamento da diferença, pelo exercício de função de policial civil de classe inferior, lotado em unidade de classe superior, conforme o disposto no artigo 6º, parágrafo único, do artigo 141/1969, recepcionada neste aspecto pela Lei nº 207/1979, por não ser incompatíveis com ela, conforme ressalvado no seu artigo 135.



    Ainda, não há nenhuma inconstitucionalidade e muito menos se trata de criação de vencimentos, mas apenas de pagamento da diferença pelo trabalho realizado em desvio de sua classificação originária. 



    Diante disso, de rigor o provimento em parte do recurso inominado para reformar a r. Sentença e julgar procedente em parte a ação, observando-se a correção monetária pelo IPCA-E e determinar a aplicação dos juros no índice vigente para a caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da presente, porém, sem vedação ao seu reenquadramento em unidade policial diversa, por não ter direito adquirido a permanência em unidade de classificação superior, por ser ainda o seu cargo de 1ª Classe. Por esse mesmo motivo, incabível o apostilamento pretendido em sua folha de pagamento, bem como sem reflexos em adicional de tempo de serviço, férias e 13º salário, por se tratar de atividade pro labore faciendo” (eDOC 15, p. 3) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 578.657, Rel. Min. Menezes Direito, assentou a ausência de repercussão geral da matéria referente ao direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 578657 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. TEMA RG Nº 73: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 578.657-RG/RN (Tema RG nº 73), da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito, assentou não ter repercussão geral “a discussão acerca da existência, ou não, da obrigação do pagamento de diferenças de remuneração decorrentes do exercício de função diversa daquela do cargo originário”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1419839 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA DO 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1396379 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)  



    Recentemente, inclusive, a Presidência do Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento ao reconhecer o Tema 1272, específico para o caso dos autos:



    “Tema 1272 - Percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969.



    Tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969.” (RE 1449990, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2023)



    No que se refere ao índice de correção monetária e juros de mora, assiste razão ao recorrente.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o ente público, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Ante o exposto, PELO PROVIMENTO EM PARTE ao RECURSO INOMINADO interposto por SÔNIA SPÚRIO contra FAZENDA PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para reformar a r. sentença e julgar procedente em parte a ação, apenas para condenar a recorrida a pagar sobre o salário base e o RETP, observando-se a correção monetária pelo IPAC-E e determinar a aplicação dos juros de mora, este último no índice vigente para a caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da presente, bem como a prescrição quinquenal” (eDOC 15, p. 3)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC. Confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Conforme consignado no julgamento da ADI 1220, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o regime jurídico da correção monetária, por não se submeter a vontade das partes, incide de imediato:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão.



    Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data.



    As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015.



    Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição.



    Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2019)



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023, grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), unicamente para determinar que incida a Selic como índice de correção monetária e juros de mora a partir da entrada em vigo da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente